Tribunal: TJPA
Processo: 0001799-92.2011.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001799-92.2011.8.14.0013

RECORRENTE: CARLOS SOUSA DE ASSIS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. CARÊNCIA PROBATÓRIA DE TER SIDO O RECORRENTE O AUTOR DO DELITO A ELE IMPUTADO. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
A RECLAMAR APLICAÇÃO NA FASE PROCESSUAL EM APREÇO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL TENTADA OU DISPARO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art.
121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB. A defesa requereu a impronúncia por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal tentada ou disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri e,
(ii) se existem provas suficientes para configuração de desclassificação para delito de competência do Juízo Singular, afastando-se a competência do Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3.
Inicialmente, acerca da absolvição por ausência de provas, os indícios de autoria e materialidade do crime restam
induvidosamente demonstrados por meio da Ficha de Atendimento Médico e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da vítima Luciano Mendes da Costa.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do CPPB.

5. Dessa forma, prosseguindo a alegação de desclassificação de crime contra a vida para crime diverso, é necessária certeza absoluta da ausência de animus necandi, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos, sendo a definição da intenção homicida matéria a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

6. Por fim, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, significando que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, aplicação de excludentes de ilicitude, decote de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa de autoria, devendo ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual. 2. A desclassificação de crime doloso contra a vida somente é cabível quando demonstrada certeza quanto à ausência de
animus necandi,
não sendo este o caso, a questão deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”; CPB, arts. 121,
caput
, e 14, II; CPPB, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18/06/2024, DJe 25/06/2024; STJ, AgRg no HC 708.744/SP; STF, ARE 1500584 AgR; TJPA, RESE nº 0800295-72.2024.8.14.0074.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Carlos Sousa de Assis, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Júlio Cézar Fortaleza de Lima, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Luciano Mendes da Costa.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 25793018
,
que
:

“(...) no dia 10 de julho de 2011, na rua Antônio Jerônimo, nesta cidade de Capanema, a vítima LUCIANO MENDES DA COSTA estava na frente de sua casa conversando com o seu amigo José Adriano Silva Costa, num bar onde jogavam bilhar, quando apareceu o denunciado CARLOS SOUSA DE ASSIS, embriagado, e sacou 01 (uma) arma de fogo, do tipo caseira, em companhia de um desconhecido, e desferiu 01 (um) tiro contra a mesma, não acertando-a, graças a ação deste último, o qual levantou-lhe a mão, fazendo com que acertasse a parede do bar. Diante disso, quando o denunciado LUCIANO MENDES DA COSTA começou a municiar novamente a referida arma, a vítima LUCIANO MENDES DA COSTA tratou de imobilizá-lo, para salvar-se. Logo, populares apareceram e ajudaram a segurar o denunciado, até a chegada de policiais militares no local.

Os policiais militares apreenderam a arma de fogo, compatível com calibre 36, com uma munição intacta e outra deflagrada, ambas de calibre 36, encontradas no local do crime. Inclusive, populares chegaram a agredir o denunciado antes da chegada dos policiais militares, tendo sido levado posteriormente para atendimento no Hospital São Joaquim.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas pelas declarações testemunhais e auto de apresentação e apreensão à fl. 31”.

Em razões recursais
,
à ID 25793179
, pugna a defesa pela impronuncia do Recorrente, ante a carência probatória capaz de autorizar a pronúncia dele, ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de lesão corporal tentada ou disparo de arma de fogo.

Em contrarrazões
,
à ID 25793183
, o RMP de 1º Grau, Dr. ANDRÉ Filipe Ribeiro Valente, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso interposto pelo Recorrente Carlos Sousa de Assis, tendo em vista a existência de elementos suficientes para a pronúncia do réu, devendo a decisão atacada ser mantida em sua integralidade.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado do feito,
à ID 25793186
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Carlos Sousa de Assis, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do Recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão. Pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Do pedido de impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Luciano Mendes da Costa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, aliás, seguido por esta Corte de Justiça e demais Tribunais pátrios, inclusive, Superiores, já que vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

TJPA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Diego Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se se a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a ausência de excludentes que justifiquem a impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é decisão interlocutória mista que não julga o mérito, limitando-se à admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP. Exige-se prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes de autoria, dispensando certeza plena nesta fase processual.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial do Local de Crime e demais elementos probatórios que atestam morte violenta por lesão perfurocortante na vítima.

5. Quanto à autoria, embora ausentes testemunhas oculares, há robusto conjunto probatório circunstancial que aponta para o recorrente como autor do crime:

Depoimentos testemunhais que relatam comportamento controlador e histórico de violência doméstica por parte do acusado;

Laudo pericial indicando ausência de arrombamento no local do crime;

Material genético da vítima encontrado na arma utilizada;

Fuga do acusado após o crime e subtração de bens da vítima.

6. A tese defensiva de ausência de provas diretas não prospera, pois para a pronúncia bastam indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária prova incontroversa nesta fase processual.

7. A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, CP) foi corretamente mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, considerando o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

8. Vigora nesta etapa o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre as dúvidas remanescentes quanto ao mérito
.
GRIFEI

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão de pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A decisão de pronúncia constitui juízo preliminar de admissibilidade da acusação em crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza absoluta quanto ao mérito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, VI; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 1.452.839/GO;
STJ
- AgRg no REsp nº 1739286/RS;
TJ-PA
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 00046237520188140046; RESP: 00215158720158140006, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2021. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800295-72.2024.8.14.0074 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025 )

STJ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

STF

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido. (ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-10-2024

PUBLIC 03-10-2024)

In casu
, aduz a defesa que a impronúncia do Recorrente se impõe, alegando não existir nos autos indícios suficientes de autoria capazes de autorizar a pronúncia dele ou, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal tentada ou disparo de arma de fogo.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas são evidentes e robustas o bastante para confirmar a decisão de pronúncia, a qual irei analisar a seguir.

Com efeito, consoante sentença de pronúncia,
à ID 25793173
, que, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram sede, respectivamente, na Ficha de Atendimento Médico e nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente da vítima Luciano Mendes da Costa, já que o réu, ora Recorrente, nada trouxe, em seu depoimento, que pudesse corroborar com a tese defensiva.

Destarte, em que pese a força dos argumentos expendidos pela defesa, entendo que não deve prevalecer a pretensão de ver reformada a sentença combatida, visto que os depoimentos são firmes e coesões o suficiente para forma a decisão do Juízo
a quo,
o qual indica que o Recorrente teria sido o autor do crime a ele imputado.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não estivesse envolvido na ação delituosa em comento.

No caso sob exame, depreende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de tentativa de lesão corporal ou disparo de arma de fogo, ante a ausência de
animus necandi
.

Em análise dos autos, verifica-se, de igual forma, que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação delitiva, devendo os questionamentos quanto à intenção do Recorrente ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 13

de maio de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2025